Tribunal: STF
Processo: Pet 9891
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de petição proposta por Interligação Elétrica Jaguar 1 S.A., com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. 
    A peticionante narra que, originariamente, se trata de 
    “ação de constituição de servidão de passagem da LT 440KV UHE Ilha Solteira (Doc. 03), sobre o imóvel registrado na matrícula n° 829, denominado Fazenda Boa Vista, de propriedade dos Recorridos, decorrente da Resolução Autorizativa n° 9.098, de 28 de julho de 2020 da ANEEL que declarou a área de utilidade pública (Doc. 04).
    Ajuizado o processo judicial com o oferecimento do depósito inicial de R$ 150.762,59 (cento e cinquenta mil, setecentos e sessenta e DOCS - 14053388v1 4860/15 PJL dois reais e cinquenta e nove centavos) (Doc. 05), a liminar de imissão provisória na posse havia sido concedida pelo magistrado da 1ª Instância (Doc. 06), mas posteriormente foi cassada pelo E. TJSP, sob o argumento de que, considerando a Súmula n° 30 do E. Tribunal, seria imprescindível a produção de laudo prévio antes da imissão provisória na posse“ (eDoc. 1, fl. 1). 
    Afirma que, contra o acórdão recorrido, 
    “(...) interpôs Recursos Especial (Doc. 08), e Extraordinário (Doc. 09), aos quais requereu a atribuição de efeito suspensivo, mas houve indeferimento do pedido pela Presidência do E. Tribunal a quo (Doc. 10), de modo que os Recursos aguardam a apresentação de contraminuta para posterior juízo de admissibilidade. 
    Ocorre que a urgência na execução das obras não pode aguardar a produção do laudo prévio, sendo de rigor o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário (...)” (eDoc. 1, fl. 2). 
    Defende que a Súmula 30 do TJ/SP 
    “tem aplicabilidade exclusiva para ações de desapropriação, até seguindo a literalidade do texto. O argumento de condicionar a imissão provisória na posse nas ações de desapropriação à produção de laudo está devidamente justificado no v. Acórdão recorrido, no sentido de que a parte expropriada deve receber a indenização justa e prévia para adquirir outro imóvel para sua moradia. É o caso, por exemplo, de desapropriações para construção de metrô” (eDoc. 1, fl. 4).
    Sustenta que o caso em tela 
    “versa apenas sobre constituição de servidão de passagem, sendo que os Recorridos são proprietários de imenso imóvel rural e a passagem da Linha de Transmissão não atingirá qualquer construção. Ou seja, atualmente os Recorridos detêm o domínio e a posse do imóvel rural. Após a imissão provisória na posse, tal situação se manterá inalterada, com a exceção de que no objeto da lide haverá a passagem da linha de transmissão de energia elétrica que acarreta em determinadas restrições e limitações ao uso, mas das quais a indenização prévia se encontra depositada nos autos, sem prejuízo, é claro, de posterior laudo pericial e complementação do depósito. Ou seja, não haverá a perda de elementos técnicos que possam prejudicar a futura avaliação do imóvel ou, então, qualquer demolição de construção ou a necessidade de mudança dos Recorridos do objeto da lide” (eDoc. 1, fl. 4). 
    Alega estar configurada, desse modo, a probabilidade do direito, 
    “haja vista a supressão do interesse público, além do fato de que a obra de instalação de energia elétrica se trata de tema de repercussão geral, pois os efeitos da construção da linha de transmissão são de extrema relevância social e econômica, ainda mais num momento em que o Brasil vivencia a pior estiagem dos últimos 91 (noventa e um) anos” (eDoc. 1, fl. 4). 
    No tocante ao perigo da demora, aduz que 
    “o próprio v. Acórdão reconhece que não cabe a discussão sobre a urgência alegada pela Peticionante, todavia, reitera-se, mais uma vez, que a servidão de passagem serve para instalação da Linha de Transmissão 440kV Ilha Solteira – Três Irmãos C2, que tem por objeto atender a demanda energética do Sistema Elétrico Interligado Nacional num dos piores momentos de estiagem vivenciados na história do país” (eDoc. 1, fls. 4-5). 
    Por fim, requer “seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do v. Acórdão rescindendo, a fim de que a Peticionante seja imitida provisoriamente na posse do imóvel para construção da Linha de Transmissão, antes da produção de laudo prévio” (eDoc. 1, fl. 5). 
    É o relatório. Decido.
    De início, cumpre observar que, conforme narrado pela própria peticionante e verificado no sistema de consulta processual mantido no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na internet (processo nº 2120711-68.2021.8.26.0000), o recurso extraordinário por ela interposto contra o acórdão proferido naquela Corte pende de juízo de admissibilidade, tendo sido apreciado, até o presente momento, apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido pela Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP em 13/8/21 (cf. eDoc. 19). 
    Desse modo, falece competência a esta Suprema Corte para apreciação do presente requerimento cautelar. 
    Incidem, no caso, a Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.
    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19 - grifei). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBIL DADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8182-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/19 - grifei). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar nº 4.028-AgR, Primeira Turma, Rel, Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2016 - grifei). 
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE . MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida” (AC nº 3541/AM-MC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/10/14 - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR: CONTRACAUTELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC nº 3686/RO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 19/9/14 - grifei).
    Ademais, tendo em vista que o TJ/SP, órgão competente para apreciação da lide, já examinou o pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição de recurso extraordinário (eDoc. 19), o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que também não se admite.
    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.
    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Da leitura das peças juntadas pela ora peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir, ante a falta de plausibilidade das razões recursais. 
    Isso porque não se demonstrou, nas razões do apelo extraordinário (eDoc. 16),  quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer de recurso extraordinário amparado na alínea “a” do permissivo constitucional em que não se aponta o dispositivo da Constituição tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente